Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. POLÍCIA MILITAR. PROVA OBJETIVA. TEMA 485 STF. ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO. INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL. INOCORRÊNCICA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.
1 – STF: Tema no 485. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
2 – Concurso Público. Prova objetiva. Anulação de questões. Não demonstrado erro grosseiro ou ausência de previsão do conteúdo no edital do certame, não é possível a anulação de questões da prova objetiva, sendo inadmitido o controle jurisdicional que se trate de interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso público.
3 – Apelação desprovida.

AP